Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722868-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: MARTORELLI ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paloma de Souza Baldo Scarpellini contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0725572-10.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Defiro gratuidade de justiça à Agravante. Verifico que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora